Tribunal: STF
Processo: AI 507326
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Esta Corte orientou-se no sentido de que as disposições
constitucionais que regem os atos administrativos não podem ser
invocadas para estender aos funcionários de sociedade de economia
mista, que seguem a Consolidação das Leis do Trabalho, uma
estabilidade aplicável somente aos servidores públicos, estes sim
submetidos a uma relação de direito administrativo.
2. A aplicação
das normas de dispensa trabalhista aos empregados de pessoas
jurídicas de direito privado está em consonância com o disposto no §
 1º do art. 173 da Lei Maior, sem ofensa ao art. 37, caput e II, da
Carta Federal.
3. Agravo regimental improvido.